Tribunal: TJMT
Processo: 0000283-27.2019.8.11.0082
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000283-27.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (APELANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (APELADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR FIXO. TEMA REPETITIVO No 1076 DO STJ. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 116402 e do Processo Administrativo no 525.330/2008, por ausência de responsabilidade do proprietário pela degradação ambiental constatada.

2.

Apelação cível adesiva interposta pelo autor, visando à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em valor inferior ao mínimo legal, pleiteando a aplicação do percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a imposição de multa administrativa ambiental quando ausente demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do proprietário e o dano ambiental;
(ii) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios em valor fixo, quando o valor da causa é certo e líquido, em desacordo com o Tema Repetitivo no 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial constatou que o dano ambiental decorreu de incêndio originado em propriedade vizinha, sem qualquer conduta comissiva ou omissiva atribuível ao autuado, afastando o nexo causal necessário para a responsabilização administrativa.

5. Ainda que a responsabilidade ambiental seja objetiva, exige-se a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.
6. A vegetação da área atingida apresentou regeneração natural completa, inexistindo interesse público na sua recomposição.

7. A fixação dos honorários advocatícios em valor fixo contrariou os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, bem como o Tema Repetitivo no 1076 do STJ, sendo devida a fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa, que é certo e líquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

9. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de multa administrativa ambiental exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva. 2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais nos casos em que o valor da causa é certo e líquido, salvo hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo no 1076; TJMT, Ap. Cív. 0004651-52.2015.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 05.07.2021; TJMG, AC 10400150004663001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Adão do Nascimento Soares
contra a sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 116402 (PA 525.330/2008), que aplicou multa no valor atualizado de R$ 52.477,14, além de fixar honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta que os honorários foram arbitrados em R$ 2.800,00, com fundamento nos §§ 2o e 3o, incisos I e II, do art. 85 do CPC, o que corresponderia a cerca de 10% sobre o valor originário da causa e 5,33% sobre o valor retificado.

Alega que a fixação desconsiderou o valor atualizado da causa e os critérios legais obrigatórios, requerendo a aplicação do percentual máximo de 20%, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, em razão da complexidade da demanda, do zelo do patrono, da localidade da prestação dos serviços e do tempo de tramitação do processo, que perdura há mais de três anos.

Afirma que o arbitramento em percentual inferior ao mínimo legal viola norma cogente, não se tratando de hipótese que autorize a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, por não se tratar de causa de valor inestimável ou irrisório.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença apenas quanto à verba honorária, para que os honorários sucumbenciais sejam recalculados com base no valor retificado da causa e no percentual de 20%.

O
Estado de Mato Grosso
também interpôs apelação (ID 217718313), defendendo a validade do auto de infração. Alega que a sentença incorreu em erro ao presumir tratar-se de desmatamento, quando se trata de dano ambiental em área de preservação permanente, nos termos do art. 25 do Decreto Federal no 3.179/1999, que não exige distinção quanto ao meio causador do dano.

Sustenta que a vistoria administrativa constatou a degradação de 18,7660 hectares na propriedade do autor, corroborada por fotos e georreferenciamento. Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova robusta de vício no procedimento.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, reconhecendo a legalidade do auto de infração e a validade do débito ambiental.

Regularmente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de José (ID 217718314), ao passo que este deixou de se manifestar sobre o recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela remessa dos autos sem manifestação de mérito, ressalvando eventual atuação em sessão de julgamento, como custos legis, nos termos do art. 178 do CPC (ID 229352685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração n. 116402 (PA 525.330/2008), que aplicou multa no valor atualizado de R$ 52.477,14.

A questão central dos autos cinge-se à verificação da legalidade do Auto de Infração no 116402/2008 e da responsabilidade do autor/apelado pela degradação ambiental apontada.

Com efeito, o laudo pericial produzido nos autos revelou-se peça fundamental para o deslinde da controvérsia. Utilizando metodologia científica rigorosa, o
expert
analisou imagens de satélite de 1996 a 2023, realizou vistoria
in loco
e examinou dados do sistema BDQueimadas/INPE, chegando a conclusões inequívocas sobre a origem dos danos ambientais.

Nas palavras do expert: “
A degradação comprovada no AI no 116402 de 16/01/2008, não foi provocada por desmatamento, mas por fogo que adentrou a respectiva propriedade pela porção norte, advindos de áreas vizinhas
.”

A análise pericial ainda constatou divergências relevantes entre a área supostamente atingida (18,7660 ha, segundo o auto de infração) e a área efetivamente degradada (53,49 ha), bem como ausência de indícios de desmatamento mecanizado ou qualquer outra ação antrópica deliberada por parte do autuado.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade da responsabilidade objetiva no âmbito ambiental, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, essa não se confunde com responsabilidade absoluta. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, é firme no sentido de que a responsabilidade ambiental exige a demonstração mínima do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano apurado, sob pena de nulidade do ato sancionador.

Neste sentido:

“Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a
ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público
.” (TJMT, Apelação Cível n. 0004651-52.2015.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, julgado em 05/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - D
ANO AMBIENTAL - RECOMPOSIÇÃO - QUEIMADA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA
- REGENERAÇÃO NATURAL - OCORRÊNCIA. 1- A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar; 2-
Ausente a prova do nexo de causalidade, decorrente da inexistência de elementos que permitam estabelecer vínculo entre a conduta do agente e o dano causado por incêndio florestal, afasta-se a responsabilidade pelos danos
; 3- A regeneração natural da área florestal degradada exime o proprietário do imóvel do dever de restauração. (TJ-MG - AC: 10400150004663001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019)

A simples presença do dano ambiental não autoriza, por si só, a imposição de multa administrativa, especialmente quando ausente qualquer indício de participação do proprietário na origem do evento lesivo.

Neste aspecto, o caso dos autos se insere como típica hipótese de rompimento do nexo de causalidade por caso fortuito, dada a origem externa e a propagação natural do fogo, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade ambiental ao apelado.

É certo, ademais, que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, não logrou êxito em infirmar as conclusões da sentença, lastreada no laudo pericial. Limitou-se a defender a aplicação da responsabilidade objetiva sem, contudo, demonstrar a existência do necessário nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental.

Não se pode olvidar que o direito ambiental, embora orientado pelos princípios da precaução e prevenção, deve harmonizar-se com outros princípios igualmente importantes, como a razoabilidade, proporcionalidade e justiça. Responsabilizar o apelado por dano que comprovadamente não causou seria criar responsabilidade desarrazoada e injusta.

Portanto, diante da ausência de prova da conduta e da ruptura do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração.

Do recurso de apelação interposto por José Adão Nascimento Soares

No tocante à apelação interposta por José Adão do Nascimento Soares, impugna-se a fixação da verba honorária no valor fixo de R$ 2.800,00, estabelecida pelo juízo sentenciante com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como em observância ao Tema Repetitivo no 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, o juízo sentenciante corretamente apontou a observância ao regime legal e jurisprudencial estabelecido, todavia incorreu em contradição prática ao aplicar valor fixo em hipótese que, claramente, não se enquadra nas exceções admitidas pela norma processual e pelo precedente vinculante.

A causa tem valor certo e líquido — R$ 52.477,14 — o qual corresponde ao proveito econômico obtido com a procedência do pedido anulatório da multa ambiental. Não se trata, portanto, de causa de valor inestimável ou irrisório. Nesse cenário, impõe-se a aplicação do percentual entre 10% e 20%, conforme regra cogente do art. 85, § 2o e § 3o, inciso I, do CPC.

Assim, mesmo tendo sido corretamente citado o Tema Repetitivo no 1076 na sentença, a aplicação concreta contrariou a própria orientação nele firmada, pois o arbitramento em valor fixo somente é admitido de forma excepcional, o que não se verifica no caso em análise.

Considerando, ainda, a baixa complexidade da matéria debatida, o tempo de tramitação processual e a relevância do trabalho técnico realizado, especialmente na análise pericial, entendo proporcional e apropriado readequar os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tal percentual observa os parâmetros legais e jurisprudenciais e confere justa remuneração ao trabalho desenvolvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
mantendo integralmente a sentença que declarou nulo o Auto de Infração no 116.402/2008 e o Processo Administrativo no 525.330/2008, por ausência de responsabilidade do autor pelos danos ambientais constatados.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
José Adão do Nascimento Soares
, para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 52.477,14), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil, em estrita observância à tese firmada no Tema Repetitivo no 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ante o desprovimento do apelo do ente público.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013;
STJ - REsp: 1953359 SP 2021/0127171-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/09/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025